Tribunal: TJPA
Processo: 0802435-57.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802435-57.2022.8.14.0104

APELANTE: IZAQUE GONCALVES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E § 2º-A, I, POR 02 (DUAS) VEZES C/C ART. 307, NOS MOLDES DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
IZAQUE GONÇALVES CORDEIRO
, contra sentença que o condenou a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, por 02 (duas) vezes c/c art. 307, nos moldes do art. 71, todos do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a dosimetria da pena, e (iii) Analisar o pleito de detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e falsidade ideológica praticados pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
por meio do auto de reconhecimento pessoal (ID 22739313), pelo auto de reconhecimento de coisa (ID 22739313), e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, assim como pela confissão em juízo do recorrente, em relação ao crime de falsidade ideológica
.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, e em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

6. O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, art. 307, art. 59 e art. 71; CPP, art. 226, II e art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, e em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IZAQUE GONÇALVES CORDEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, por 02 (duas) vezes c/c art. 307, nos moldes do art. 71, todos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que nos dias 24 e 25 de novembro de 2022 a Seccional de Polícia Civil deste município recebeu informe de diversos roubos ocorridos, figurando como vítimas Leandro Serrão e Serrão e Iana Socorro Bugarim. De acordo com a vítima Leandro, no dia 25/11, por volta das 07h, estava andando próximo à Igreja Católica, Bairro Novo Horizonte, momento em que dois indivíduos em uma motocicleta marca/modelo Pop, de cor vermelha, lhe abordaram e anunciaram o assalto. De imediato, o passageiro da motocicleta, em posse de uma arma de fogo, apontou em direção a vítima ordenando que entregasse o seu aparelho telefônico (marca/modelo iPhone 7 Plus, cor prata). Já a vítima Iana, declarou que no dia 25/11, por volta das 07h, estava andando próximo à Escola Joaquim Barbosa, bairro novo horizonte, quando dois indivíduos em uma motocicleta marca/modelo Pop, de cor vermelha, lhe abordaram e anunciaram o assalto. De imediato, o passageiro da moto, em posse de uma arma de fogo, apontou em direção a vítima ordenando que entregasse o seu aparelho telefônico (marca/modelo Samsung J5, cor prata). Incontinenti, os policiais realizaram a abordagem e o indivíduo identificou-se como sendo JEOVÁ GONÇALVES CORDEIRO, porém os dados que informava eram divergentes, além de que este apresentava-se nervoso ao ser indagado pelos investigadores. Ao chegarem na Seccional de Polícia Civil, após os policiais realizarem os levantamentos descobriram que o denunciado que se apresentou por JEOVÁ, era o nacional IZAQUE GONÇALVES CORDEIRO, tendo mentido sobre seus dados pessoais pois havia um mandado de prisão em aberto contra ele da comarca de Goianésia/PA
”,
fato

ocorrido nesta comarca de Breu Branco/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
".

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e falsidade ideológica praticados pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
por meio do auto de reconhecimento pessoal (ID 22739313), pelo auto de reconhecimento de coisa (ID 22739313), e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, assim como pela confissão em juízo do recorrente, em relação ao crime de falsidade ideológica
.

O apelante, em juízo, negou a prática do crime de roubo, porém confessou a prática do crime de falsidade ideológica, declarando que, como estava evadido da colônia agrícola, identificou-se por outro nome.

A vítima Iana do Socorro Bugarim, em juízo, declarou que “
nos dias dos fatos, aproximadamente às 7h07m, no bairro Novo Horizonte, enquanto estava levando sua filha (de 8 anos) para a escola, quando uma moto se aproximou sendo que o que estava na garupa desceu da moto e já lhe abordou empunhando uma arma falando “passa o celular”. Afirmou que sua filha começou a chorar, sendo que lhe abraçou, a pessoa que lhe abordou pegou o celular e empreendeu fuga. Esclareceu que eram dois homens que estavam na moto e que soube que o piloto da moto foi preso. Em relação ao reconhecimento dos acusados, só sabe informar que os acusados usavam uma moto POP e que não conseguiu recuperar seu celular. Informa ainda que o acusado que estava preso em audiência não estava armado
”.

Já a vítima Leandro Serrão e Serrão, em juízo, afirmou que “
estava indo para escola quando foi abordado por dois indivíduos em uma pop vermelha, sendo que o carona desceu e lhe pediu o celular, afirmando ter levantado os braços, o indivíduo pegou o celular do seu bolso. Afirma que seu celular foi recuperado e que após o crime lembrou-se que na rua em que foi abordado tinha uma câmera de segurança, sendo que a partir das imagens colhidas, o piloto da moto foi preso. Ao final, afirmou que conseguiu reconhecer o acusado preso, sem quaisquer dúvidas
”
.

A testemunha de acusação Leonardo Martins, policial civil, em juízo, relatou que “
em meados de novembro de 2021, a polícia civil recebeu algumas denúncias de ocorrências de roubo na cidade de Breu branco, tentando localizar alguns aparelhos, um aparelho Iphone foi localizado no bairro Ismar Vilela. Diligenciando, o aparelho foi localizado em uma casa abandonada, sendo que a moto usada para a prática dos crimes também foi encontrada, pop vermelha do guidom dourado. Afirmou que da apreensão do veículo o nacional Izaque afirmou sua propriedade, sendo que se identificou como Jeová Gonçalves Cordeiro, como não foi encontrado nenhum registro, o acusado foi encaminhado à delegacia, local onde foi encontrada sua verdadeira identidade e percebido que possuía mandado de prisão em aberto. Em relação à acusada Lorenice, afirmou que a o acusado lhe apresentou como namorada, mas após questioná-la individualmente, ela se identificou como irmã. Assim, considerando a divergência de informações, foi conduzida à Delegacia”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum, apesar de corretamente fundamentado para o crime de falsidade ideológica, sendo fixada a pena definitiva para o referido crime em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de roubo qualificado, ao considerar três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com uma circunstância equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime), todavia, as consequências do crime, foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime
,
a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes, ressaltando que a confissão extrajudicial do apelante não foi utilizada para embasar o édito condenatório. Porém há uma agravante referente a reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais de ID 82529579, tendo o recorrente sido condenado com sentença transitada em julgado pela prática do crime de roubo, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Na terceira fase não existem causas de diminuição, todavia há duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo aplicada apenas esta última por ser a causa que mais aumenta, conforme disposto no artigo 68, parágrafo único do CP, aumentando a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa. Há ainda a ocorrência de crime continuado, elevando a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a de forma definitiva em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Por derradeiro, em relação ao concurso de crimes, fixo as penas definitivas para os crimes de roubo qualificado e falsidade ideológica, respectivamente, em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, e em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
O réu ficou preso provisoriamente desde 26/11/2022 totalizando 01 ano e 4 meses, período que não é suficiente para alteração dos regimes iniciais, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.
”

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, e em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025